Tribunal: STF
Processo: HC 270314
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA PARA INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. MÚLTIPLOS RÉUS E CONDUTAS DELITIVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.